Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728634-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Elencam os agravados em suas contrarrazões (ID ) preliminar de existência de coisa julgada em relação ao pleito recursal declinado pelos agravantes em seu recurso, notadamente quanto ao decidido em caráter definitivo no feito autuado sob o no 0728634-95.2020.8.07.0000. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CFRFB), bem assim em observância ao convencionalmente nominado princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), oportunizo à parte agravante manifestar-se, querendo, acerca da alegação de eventual relitigância acerca de tema que já se encontra sob o manto do da coisa julgada. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator